Tribunal: TJSP
Processo: 0055295-43.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação ordinária – Perito que atuou em causas nas quais concedido o benefício da assistência judiciária - Execução de honorários periciais em face da Fazenda do Estado – Possibilidade – Precedentes - Sentença de procedência - Recursos desprovidos, com observação.